Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA Despacho Trata-se de petição apresentada pela IMPETRANTE IBM BRASIL-INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS LIMITADA (ID 63913261), após o trânsito em julgado, nesta instância, do acórdão proferido (ID 60868633), na qual pugna por alteração do julgado, nos seguintes termos: Diante disso, a Requerente pleiteia, com base na aplicação por analogia do art. 494, I, do CPC e em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, a correção deste erro decorrente da adoção de premissa equivocada, para que, em revisão dos v. acórdãos, seja suprimida a parte do decisum que trata a respeito da compensação. Intimado, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil - CPC, o DISTRITO FEDERAL ofereceu manifestação (ID 64944025). Nos termos do art. 1.022 CPC, os embargos de declaração, único recurso cabível para correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, devem ser interpostos no prazo de cinco dias, (art. 1.023, caput, do CPC). Constata-se que o prazo recursal de 5 (cinco) dias transcorreu in albis, após o julgamento conjunto (ID 60868633) dos Embargos de declaração opostos pela Impetrante (ID 59380298) e pelo Impetrado DISTRITO FEDERAL (ID 59764710), configurando a preclusão temporal. Ademais, em se tratando de mandado de segurança com depósito judicial que visa à suspensão do crédito tributário, o consectário lógico da concessão da ordem é o levantamento dos valores. Por outro lado, em caso de denegação da ordem, deve ocorrer a conversão do depósito em renda. Em ambos os casos, após o trânsito em julgado da ação, nos termos do art. 32, §2o, da LEF[1], afastando, portanto, eventual interesse recursal da Impetrante. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FALÊNCIA SUPERVENIENTE - MASSA FALIDA - DEPENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. Os depósitos judiciais efetivados para a suspensão do crédito tributário ficam indelevelmente presos à ação no qual foram realizados e dependentes do correspectivo trânsito em julgado, oportunidade em que fica também resolvido seu destino. "A jurisprudência, inclusive a do STF, firmou entendimento no sentido de que o depósito para suspender a exigibilidade do crédito tributário só pode ser convertido em renda da UNIÃO, ou devolvido ao contribuinte, após o trânsito em julgado da sentença" (EREsp n. 270.083/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 02.09.2002). Dessarte, a superveniente falência não tem, por si só, a virtude de antecipar o destino dos depósitos, discussão que deve ser relegada para depois do trânsito em julgado. Recurso especial não provido. (REsp n. 465.034/MG, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 4/9/2003, DJ de 3/11/2003, p. 300.). DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO PARA SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depósito judicial efetivado para suspensão do crédito tributário, consoante iterativa jurisprudência dos pretórios pátrios, fica indelevelmente preso à ação na qual foi realizado o dependente do correspectivo trânsito em julgado, oportunidade em que também fica resolvido o seu destino. 2. Recurso improvido. (Acórdão 187842, 20030020048760AGI, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/3/2004. Pág.: 48) Assim, a presente petição não pode ser acolhida, seja pela falta de interesse recursal da Impetrante, seja pelo exaurimento da competência desta Corte, não cabendo mais a esta instância a reavaliação dos atos processuais. Diante do exposto, nada a prover, por ausência de previsão legal para modificação do julgado após o trânsito em julgado nesta Instância e pela falta de interesse recursal da Impetrante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: (...) § 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.